Tribunal: STF
Processo: HC 260356
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Helder Braulino Paulo de Oliveira, advogado, em 19.8.2025, em benefício de N S M F, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.002.163/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 18.1.2023, pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Campinas/SP, à pena de três meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (§ 9º do art. 129 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1507204-72.2020.8.26.0114 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 14.5.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou provimento ao apelo. 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Foi interposto, então, o Agravo em Recurso Especial n. 2.763.624 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 22.10.2024, pela Presidência daquele Superior Tribunal.



    A condenação transitou em julgado em 30.10.2024.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2050116-05.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, “objetivando a cassação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente” (fl. 65, e-doc. 5). Em 24.2.2025, o Relator, Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho indeferiu o requerimento de medida liminar.



    6. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.002.163/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.5.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração. Essa decisão foi reconsiderada pelo Relator, em 16.5.2025, e concedida em parte a ordem de habeas corpus, “a fim de determinar o recolhimento do mandado prisional e, com fulcro na Resolução n. 474 do CNJ, a intimação do paciente para dar início ao cumprimento da pena, salvo se já estiver recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto” (fl. 97, e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma, em sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Corte Superior, ‘segundo o enunciado 269/STJ, é admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais’ (AgRg no HC n. 642.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 1º/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “flagrante ilegalidade na manutenção do regime semiaberto, que, no Estado de São Paulo, transforma-se em fechado devido à demora do exame criminológico (cerca de 07 meses, superior à pena imposta), violando a igualdade de gênero (art. 5º, caput, CF), a proporcionalidade e a situação familiar do paciente (mãe idosa adoentada e quatro filhos impúberes dependentes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “em que pese a jurisprudência do CSTJ ter-se apoiado que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, não importa que a pena seja 04 anos, 04 meses, ou 04 dias, tem-se que a interpretação da lei sancionatória admite temperamento, em nome principalmente da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “uma pena a três meses e quinze dias de detenção analisando-se as particularidades de cada um, pode ser cumprida em regime aberto, com tornozeleira eletrônica que casos da Lei Maria da Penha serviria como grilhão para impedir a proximidade com a vítima” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por estes motivos, dado o perigo de irreversibilidade,e diante da versossimilhança das alegações, roga-se que SUSPENDA-SE A EXECUÇÃO DA PENA, até o julgamento do mérito deste ‘Habeas Corpus’. (...)



    No mérito, considerando a quantidade de pena, as circunstâncias judiciais favoráveis, e que o paciente possui mãe idosa e 04 filhos menores que dependem do trabalho dele, é proporcional e conforme a ‘lógica do razoável’ que se lhe permita cumprir a pena no regime aberto com a tornozeleira, ou sem, até ultimar-se a pena de 03 meses e quinze dias de detenção fixada” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A condenação transitou em julgado em 30.10.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 19.8.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. O juízo sentenciante fixou o regime inicial semiaberto com os seguintes fundamentos:



    “Em atenção ao quanto determinado pelo artigo 59 do Código Penal, verifico não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena base em 3 meses de detenção. 



    Em segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 68/72), razão pela qual fixo a pena provisória em 3 meses e 15 dias de detenção, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição da pena.



    Em razão do montante da pena e do fato de o réu ser reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto” (fl. 22, e-doc. 3). 



    12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena imposta ao paciente:



    “Consoante orientação consolidada na Súmula n. 269 desta Corte Superior: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.’ 



    Portanto, o fundamento exposto na sentença condenatória e no acórdão impugnado – a reincidência do acusado – é suficiente para o estabelecimento do regime inicial semiaberto, embora a pena imposta não tenha ultrapassado 4 anos.



    Ademais, conforme destacado na decisão agravada, as alegações de que o apenado praticou crime de lesão corporal leve, de que possui reincidência genérica e de que a reprimenda anterior foi substituída por sanções restritivas de liberdade, além de não terem sido debatidas pelas instâncias ordinárias, configurando inviável tentativa de supressão de instância, não são aptas a afastar o regime intermediário e, assim, a demonstrar o suposto constrangimento ilegal no tocante a essa matéria. 



    Nesse sentido, mantidas as respectivas particularidades: (...).



    Destarte, a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a orientação desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    13. Embora a pena definitiva de três meses e quinze dias de detenção imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a reincidência conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.674-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 2. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 3. Ainda que a pena final resulte em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento na reincidência – art. 33, § 2º, al. ‘c’, do CP. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 234.690-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). 



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Apropriação indébita. Imposição de regime mais gravoso ao condenado reincidente. Legalidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Ilegalidade na imposição do regime prisional semiaberto ao agravante, condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. III. Razões de decidir 3. Não se revela ilegal tampouco contrária à jurisprudência desta Corte a adoção de regime semiaberto ao condenado reincidente, ainda que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 256.008-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a imposição do regime aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos descritos na sentença condenatória evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal’ (RHC 194169 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 250.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora